Tribunal: TJSP
Processo: 1007193-51.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação cível- prestação de serviços- televisão e internet- ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição e reparatória por danos morais- resultado, na origem, de parcial procedência - comprovada solicitação de cancelamento do plano- falha substanciada em reiteração de cobranças indevidas- prejuízo imaterial evidenciado- inúmeras reclamações em esfera administrativa-

Ementa:
Apelação cível- prestação de serviços- televisão e internet- ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição e reparatória por danos morais- resultado, na origem, de parcial procedência - comprovada solicitação de cancelamento do plano- falha substanciada em reiteração de cobranças indevidas- prejuízo imaterial evidenciado- inúmeras reclamações em esfera administrativa- debalde- necessidade de deflagração de instância para cessação do embaraço- reparatória arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais)- imposição da penalidade objeto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, posto ausente engano justificável- sentença reformada- recurso provido.